Tribunal: CARF
Processo: 10725.001369/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001369/2008-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HILMA VELLASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem intime a
recorrente a indicar o nome do estabelecimento onde a perícia foi realizada e a apresentar laudo
pericial com identificação legível do serviço médico oficial que o emitiu.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 35/38) no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica no valor de R$ 28.893,46 referente às fontes pagadoras Instituto de
Previdência do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 85/89):
1. é isenta do imposto de renda pessoa física, por ser portadora de hemiplegia E - de
longa data de caráter irreversível (sequela AVE), tida, pois, como situação de natureza
grave;
2. para promover a isenção pretendida , consta do atestado apresentado que a
contribuinte se enquadra cumulativamente na situação suscitada e que seus rendimentos
se referem a rendimentos relativos a aposentadoria/militar da reserva/reforma e
"pensionista de prev.exc., cód. 62" e portadora de doença que menciona paralisia
irreversível e incapacitante (hemiplegia);
3. em que pese o conceito que define hemiplegia como não sendo doença, conta tratar-
se de uma "seqüela neurológica grave devida a u comprometimento circulatório no
cérebro com conseqüência em vários níveis. O indivíduo adulto, que por algum motivo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001369/2008-83
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001369/2008-83

sofreu uma lesão cerebral, compromete uma determinada área do cérebro. Essa área é
responsável por determinadas funções do corpo humano; então, dependendo da área
teremos:
(...) comprometimento físico: é o que mais nos chama a atenção no hemiplégico e
também o que mais interessa ao campo da fisioterapia. Temos então comprometimentos
a nível de tônus, coordenação, equilíbrio etc."...
(...) ...o Acidente Vascular Cerebral é, sem dúvida, o maior causador de lesões no
cérebro que originam uma hemiplegia ( AVE — Acidente Vascular Encefálico) .";
4. caso a apresentação do atestado firmado por seu cardiologista seja insuficiente para
dar sustentação ao alegado e desprezado o parecer emitido em 18/03/1985, pelo
Departamento Médicas do Estado do Rio de Janeiro, no qual vem comprovado à
exaustão a "invalidez total", a impugnante se propõe a submeter-se ao parecer de
serviço médico oficial para fornecimento de novo laudo pericial;
5. sendo assim, requer seja reconsiderado o lançamento levado a efeito na planilha de
cálculo consignada na Notificação ora impugnada, para que seja desonerada da
obrigação do recolhimento de tributos.
Consta, ainda, do referido Relatório:
Ressalte-se que, em 04/11/2008, o processo foi encaminhado à repartição de origem,
por intermédio do Despacho de fl.35, razão pela qual foram acostados os documentos de
fls.40/48.
Em 06/09/2011, o processo n° 13731.000509/2008-13 foi anexado ao presente por se
tratar de pedido de SRL Indeferido, em 08/09/2008 (fl.50).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis A concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se i existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/10/2011 (e-fls. 94), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 07/11/2011 (e-fls. 95/99) contendo os argumentos
sintetizados através dos excertos a seguir reproduzidos:
Não há que se falar em omissão de rendimentos, e via de conseqüência lançamento de
infração, uma vez que, a subscritora é portadora de Hemiplegia Esquerda, o que resultou
em Paralisia Irreversível e Incapacitante, o que a impossibilita de se locomover por seus
próprios meios, necessitando de ajuda de terceiros, tendo sido aposentada por invalidez
pelo departamento de perícias médicas da Secretaria de Estado de Administração do
Estado do Rio de Janeiro, bem como seus vencimentos se enquadram na legislação
aplicável à espécie, (laudo pericial oficial em anexo - original)
Tal assertiva pode ser comprovada através dos documentos emitidos pelo Instituto
Nacional de Previdência Social e do Departamento de Perícias Médicas, onde comprova
que seus vencimentos provêm de aposentadoria e pensão, bem como do LAUDO
PERICIAL, datado de 18/11/2009, emitido por médico do serviço médico oficial do
Estado do Rio de Janeiro, significa dizer que o Dr. Dirceu Gomes Machado é médico
oficial do Estado, portanto não merece prosperar a alegação de que a subscritora não
apresentou laudo pericial oficial, uma vez que juntou cópia do mesmo no processo em
epigrafe.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001369/2008-83

O citado Laudo Pericial é expresso ao afirmar com precisão ser a recorrente portadora
de Paralisia Irreversível e Incapacitante.
De onde podemos concluir que a Subscritora se enquadra no que preceitua o artigo 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei 7.713/1988, com redação dada pela Lei n°. 11.052/2004:
[...]
Como podemos observar no relatório do acórdão a subscritora apresentou no momento
em que protocolou a impugnação, atestado firmado por seu cardiologista e parecer
emitido em 18/03/1985, pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado do Rio de
Janeiro, no qual vem comprovado à exaustão a "invalidez total", na oportunidade se
propôs a submeter-se a parecer de serviço médico oficial para fornecimento de novo
laudo pericial, caso tais documentos não fossem suficientes a ensejar o deferimento da
isenção pleiteada.
Após, tais considerações a interessada submeteu-se a perícia médica realizada por
médico oficial do estado, juntando nesta oportunidade o LAUDO ORIGINAL DA
PERÍCIA MÉDICA REALIZADA POR MEDICO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.
Valendo salientar que a cópia do laudo da perícia médica realizada por médico oficial
foi juntado aos autos do processo supracitado.
Portanto, os dois requisitos cumulativos, um que reporta-se a natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro que
relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, foram devidamente
preenchido, a uma porque os vencimentos da subscritora são provenientes de
aposentadoria/ reserva/reforma, a duas porque a doença grave que possui é Paralisia
irreversível e incapacitante.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos em litígio
foi apurada com base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
A contribuinte alega a isenção desses valores por ser portadora de moléstia grave
e junta aos autos documentos com o intuito de demonstrar que atende aos requisitos previstos na
legislação de regência.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art.
80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001369/2008-83

remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A decisão de primeira instância manteve a infração apurada por concluir que não
restou comprovada, através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, a existência de moléstia grave tipificada no texto
legal.
Verifica-se que o laudo pericial apresentado pela recorrente para suprir essa
exigência encontra-se com o carimbo de identificação do serviço médico ilegível (e-fls. 49, 100),
não sendo possível confirmar a sua validade para fins de isenção do imposto de renda de
portador de moléstia grave.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a
recorrente a indicar o nome do estabelecimento onde a perícia foi realizada e a apresentar laudo
pericial com identificação legível do serviço médico oficial que o emitiu.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital